Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-09.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Autos no 1001413-09.2018.8.11.0005.
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no dia 24.02.2020, no ID 34930952, o Reclamante Rodrigo de Almeida Alessio pugna pelo restabelecimento do prazo recursal, tendo em vista a demora na juntada do acórdão.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado à julgamento no dia 18.02.2020 (terça-feira), e o acórdão e o voto somente foram disponibilizados em 21.02.2020 (sexta-feira).
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data, e o resultado lançado no primeiro dia útil seguinte, não deve haver nova intimação. Situação semelhante ocorre quando o Juiz de Direito designa data para leitura da sentença, em que o prazo passa a fluir a partir de então, independentemente de intimação.
Mas se o Juiz de Direito deixar de publicar a sentença na data que foi designada para a leitura, o prazo para recorrer somente passa a fluir da intimação. Entendo que o mesmo raciocínio deve ser feito em relação ao acórdão, se disponibilizado até o dia que inicia o cômputo do prazo recursal, não deve haver intimação. Se não for disponibilizado no referido prazo, deve haver nova intimação do acordão para fluir o prazo recursal.
Ante o exposto, em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, defiro o pedido de devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 03 de abril de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator